Tribunal: TJMT
Processo: 1014057-68.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014057-68.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 371.542.958-56 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão da Turma Recursal que deu provimento a recurso inominado, anulando sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito por ausência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise da alegação de litigância abusiva, em razão da suposta multiplicidade de demandas idênticas ajuizadas pelo mesmo patrono da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de litigância abusiva deduzida pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a questão central — nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à configuração de litigância abusiva —, destacando, com base no Tema 1.198 do STJ e na Recomendação no 159/2024 do CNJ, que a exigência de prévia reclamação administrativa apenas se justifica quando há motivação concreta e individualizada.

5.

A alegação de multiplicidade de ações semelhantes não foi desconsiderada, mas não altera a fundamentação adotada, centrada na ausência de motivação específica da sentença.

6.

Inexiste omissão a ser sanada, pois o acórdão examinou todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, limitando-se ao controle da regularidade formal da decisão de primeiro grau, sem reavaliar provas ou fatos não discutidos na origem.

7.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, cabendo apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A alegação de litigância abusiva somente autoriza a exigência de tentativa prévia de solução extrajudicial quando houver motivação concreta e individualizada pelo magistrado, em conformidade com o dever constitucional de fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda. em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto por Luciana Martins da Silva, anulando a sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito por ausência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial.

A embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que não teria sido analisada a alegação de litigância abusiva deduzida no recurso, referente à suposta multiplicidade de ações idênticas propostas pelo mesmo patrono da parte autora. Afirma que tais elementos, já colacionados no processo de origem, deveriam ter sido apreciados como indício concreto de utilização indevida da via judicial.

Contrarrazões apresentadas no id 323378366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1014057-68.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Embargante(s):

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda

Embargado(s):

Luciana Martins da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em apreço, o acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a questão central da controvérsia, isto é, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica sobre a existência de indícios concretos de litigância abusiva.

Destacou-se, com base no Tema 1.198 do STJ e na Recomendação no 159/2024 do CNJ, que a exigência de prévia reclamação administrativa somente é legítima quando o magistrado identifica e fundamenta expressamente, no caso concreto, a ocorrência de elementos objetivos que indiquem possível litigância abusiva.

A alegação da embargante, quanto à existência de outras demandas semelhantes ajuizadas por determinado escritório de advocacia, não foi desconsiderada pelo colegiado, mas não altera a causa de decidir do acórdão, que se limitou a reconhecer a ausência de motivação concreta na decisão de primeiro grau.

Em outras palavras, a Turma Recursal não afastou a possibilidade de verificação futura de conduta abusiva, apenas concluiu que, naquele momento processual, a sentença não atendeu ao dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pelo art. 489, §1o, do CPC.

Logo, inexiste omissão a ser suprida, pois o acórdão abordou todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, limitando-se corretamente à análise da regularidade formal da sentença, sem adentrar em aspectos probatórios não discutidos na origem.

Cumpre destacar, ainda, que a mera insatisfação da parte com o desfecho da decisão não configura omissão, tampouco autoriza o uso dos embargos como instrumento de reexame da matéria já decidida.

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025